Tribunal: TJBA
Processo: 8001341-35.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001341-35.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

APELADO: AGROCOLLI REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INEXISTÊNCIA DE DOLO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. EXTRAVIO DE PEÇAS EM OFICINA CREDENCIADA. COMPROVADO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Sompo Seguros S.A. e Agrocolli Representações Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cumprimento de contrato de seguro c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a seguradora ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e improdutividade do veículo. A autora requer indenização por danos morais e extravio de peças; a ré, por sua vez, suscita nulidade por cerceamento do direito de defesa, sustenta excludente de cobertura contratual por agravamento do risco e improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de velocidade configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e ressarcimento de peças extraviadas em oficina credenciada; (iii) determinar se é devida indenização por lucros cessantes diante da ausência de comprovação direta dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O excesso de velocidade, por si só, não configura agravamento intencional do risco contratual, nos termos do art. 768 do CC, sendo necessária a comprovação de dolo do segurado, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Cláusulas que afastam a cobertura securitária em caso de culpa do segurado são inválidas, pois frustram a finalidade do contrato de seguro.

3. Não houve cerceamento do direito de defesa, pois o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, uma vez que a prova requerida não teria o condão de alterar a conclusão quanto à ausência de dolo na conduta do segurado.

4. Comprovado documentalmente o dano material causado ao veículo segurado e o extravio de peças específicas (módulo do motor, pneus e grade inferior do parachoque) durante reparo em oficina credenciada, impõe-se a condenação ao ressarcimento correspondente ao módulo do motor, considerando que a reposição das demais peças já está incluída no valor do seguro fixado, conforme as notas fiscais de reparo do reboque e dos semirreboques.

5. O pedido de indenização por lucros cessantes não se sustenta, pois a parte autora baseou sua alegação no faturamento médio de outras empresas, sem comprovação concreta do prejuízo efetivo sofrido, sendo inviável a condenação com base em presunção ou dados de terceiros.

6. Ausente comprovação de mácula à honra objetiva da pessoa jurídica, não é devida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido para determinar a restituição do valor referente à aquisição de peça específica do veículo (módulo do motor), no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Tese de julgamento:

1. O excesso de velocidade isoladamente não configura agravamento intencional do risco, não sendo apto a excluir a cobertura do contrato de seguro.

2. A seguradora responde pelo extravio de peça ocorrido em oficina credenciada, desde que devidamente comprovado o dano.

3. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais se demonstrado abalo à sua honra objetiva.

4. É indevida a indenização por lucros cessantes quando não há comprovação específica e direta do prejuízo experimentado.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 757, 768, 402 e 403; Código de Processo Civil, arts. 81, 85, 278 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.918.874/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 389.410/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, j. 13.06.2022; TJMG, AC 1.0607.13.001781-9/004, rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 26.05.2021; TJPE, AC 0044597-90.2018.8.17.2001, rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 21.02.2025.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
os recursos interpostos, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador de Justiça